Tribunal: TJDFT
Processo: 0745453-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745453-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLIDES ALMEIDA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEOCLIDES ALMEIDA DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença movida em face do BANCO DO BRASIL, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Rio Verde/GO – local de residência do agravante. Em razões recursais (ID 52685734), o agravante defende, em síntese, que a ação foi proposta por consumidor e versa sobre competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Ao afirmar a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que os autos não sejam remetidos ao Juízo goiano e, se já remetidos, que seja determinado o retorno imediato. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a competência da 4a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo recolhido (ID 52685735). É a síntese do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os referidos elementos. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Trata-se de ação de procedimento de liquidação provisória de sentença agitado por DEOCLIDES ALMEIDA SILVAem face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Inicialmente, reconheço ser extremamente duvidosa a competência do Juízo Estadual para processar a fase de cumprimento de sentença de um título constituído no Juízo Federal. A competência se fixa no ato da distribuição do processo de conhecimento e não no momento do início do procedimento de cumprimento de sentença. É um flagrante burla do princípio do Juiz Natural. Verifico que a parte autora reside em Rio Verde/GO. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Da inconstitucionalidade da aleatoriedade da Distribuição O comportamento da escolha aleatória de Brasília é uma burla ao Princípio Juiz Natural (art. 5o, XXXVII, da CF). Assim como ofende a regra do artigo 93, XIII, da CF. Acresça-se, ainda, o valor das custas baixas aqui no DF, em contraposição a outros Estados. A escolha aleatória de Brasília/DF suprime o conhecimento da matéria pelo Juízo do domicílio dos Réus (aqui se compreende o local onde o fato foi praticado) e do Juízo do domicílio da parte autora. Este comportamento fere o princípio do Juízo Natural, garantia constitucional (art. 5o, LIII, da CF), porquanto suprime o conhecimento da pretensão pelo Juízo do autor ou do réu e escolhe aleatoriamente um Juiz/Juízo (Brasília) para processar a julgar o feito. Se a escolha recaísse numa comarca com um único Juiz, as partes estariam escolhendo um Juiz, o que é extremamente perigoso. Respeitar o princípio acima, é salvaguardar o princípio da imparcialidade e evitar a alegação de suspeição que possa recair sobre a aleatoriedade da escolha. A isenção do Judiciário é o norte a ser seguido. A regra do artigo 93, XIII, da Constituição Federal é clara ao disciplinar que: “art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;”. A distribuição aleatória ofende diretamente a regra constitucional que disciplina a organização dos Poderes da República, mas especificamente a organização do Poder Judiciário, porquanto remete para o Judiciário do Distrito Federal, que não é o domicílio das partes, a obrigação de solução de um conflito. Os impactos são de diversas ordens, pois atinge inclusive o princípio da garantia de duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). O professor José Miguel Garcia Medina assim leciona: Em atenção à regra segundo a qual o processo deve ter duração razoável (CF, art. 5o, LXXVIII), o art. 93 contém disposições que, se observadas, podem contribuir para que os atos processuais se desenvolvam mais celeremente. (...). É evidente que, para que a prestação jurisdicional se realize em tempo razoável, não basta a criação de mecanismos processuais diferenciados. A existência de juízes em quantidade condizente com a quantidade de demandas judiciais e a população local é condição essencial para o desenvolvimento célere do processo (art. 93, XIII). De acordo com o art. 93, XV, a distribuição de processos será imediata. Isso significa que, assim que uma ação é ajuizada, ou assim que um recurso ingressa no Tribunal, a parte tem direito de saber para qual das varas ou qual das câmaras ou turmas o recurso será dirigido. Viola a Constituição Federal, assim, o procedimento consistente em reter os recursos no setor de distribuição, enquanto as câmaras ou turmas do Tribunal não diminuem a quantidade de processos que perante elas tramitam. A respeito, cf. comentário ao art. 5o, LXXVIII. (Constituição Federal Comentada - Ed. 2022,Editor:Revista dos Tribunais Constituição Federal comentada Título IV. Da Organização dos Poderes Capítulo III. Do Poder Judiciário Seção I. Disposições Gerais Art. 93. Página RL-1.36 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/93667770/v7/page/RL-1.36 ) Portanto, o fenômeno recente da invasão de uma enormidade de ações de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal afetará diretamente o princípio da duração razoável do processo e a própria organização judiciária do Distrito Federal. A título de curiosidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está enfrentando em todas as suas turmas uma situação que chega a ser esdrúxula. O Governo do Estado de Goiás privatizou a empresa de energia do Estado do Goiás e fez inserir uma cláusula de eleição de foro, onde escolhem o Juízo de Brasília para processar e julgar ações entre as partes, derivada da relação contratual. Nesta mesma linha, Shoppings, condomínios e partes de outros Estados estão escolhendo aleatoriamente Brasília/DF como o foro competente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não pode ser transformado num Tribunal Nacional para processar e julgar todas as causas que as partes queiram. Por fim, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como "Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos". Mesmo mantido pela União (art. 21, XIII, da CF/88), esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes, a invasão de processos pertencentes a outros Estados trará dificuldades de cunho orçamentário. Portanto, são quatro argumentos de índole constitucional que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não está enfrentando: - ofensa ao principio do Juiz Natural (art. 5o, LIII, da CF); - ofensa a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF); - ofensa da organização do Poder Judiciário (93, XIII, da DF); e - ofensa a Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016 (teto dos gastos). Da ofensa do princípio da boa-fé É cediço que as relações jurídicas devem ser, antes de mais nada, pautadas pela boa-fé, ferramenta importante para uma sociedade justa e solidária. A boa-fé em última análise é forma que o sistema encontrou para permitir que os hermeneutas estudem e analisem a ética das partes. A palavra ética é extremamente estéril no nosso linguajar, ao ponto da maioria sequer compreender o que esta significa, mas de forma simples, a ética é tão somente o estudo do comportamento dos contratantes. Para tanto, o estudo da boa-fé passa pela análise dos chamados deveres anexos a informação, a lealdade e a confiança/cooperação. Ou seja, a conduta das partes deve ser analisada sob estes prismas. Neste sentido, a professora Teresa Negreiros assevera: No âmbito contratual, portanto, o princípio da boa-fé impõe um padrão de conduta a ambos os contratantes no sentido de recíproca cooperação, com consideração dos interesses um do outro em vista de se alcançar o efeito prático que justifica a existência jurídica do contrato celebrado. (Teoria do contrato: novos paradigmas. Renovar: Rio de Janeiro, 2a ed., pag. 122/123) Frisa-se, ainda, que o princípio da boa-fé objetiva possui, basicamente, três funções na relação contratual, quais sejam: instrumento hermenêutico (art. 113, do CC); fonte de direitos e deveres jurídicos (art. 421, do CC); e limite ao exercício de direitos subjetivos (art. 187, do CC). No Código de Processo Civil a boa-fé é um comportamento esperável de todas as partes (art. 5o), ou seja, uma regra genérica. A escolha aleatória, é uma tentativa de escolher o Juízo de Brasília e retirar do foro do local onde o ato foi realizado, que é o de domicílio da parte autora, para o conhecimento da matéria. Há uma falta de lealdade contratual e processual, com a finalidade de escolher um Juízo distante do local dos dados e do domicílio da parte autora. A quebra da lealdade contratual nos leva a reconhecer a existência de uma abusividade na escolha do Juízo de Brasília. Portanto, são dois argumentos de índole infraconstitucional: - ofensa ao princípio da boa-fé; - a abusividade do direito de escolha aleatória. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente em 96,6% das cidades brasileiras[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. No caso, a ré tem agência na cidade de Rio Verde/GO, conforme consulta realizada em seu sítio eletrônico[2]. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[3], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Repito. O Tribunal de Justiça é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como "Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos". Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[4]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que no terceiro trimestre de 2021 – não há dados oficiais mais recentes – o Banco do Brasil S/A contava com 76,9 milhões de clientes ativos[1]. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal, este Tribunal deveria ser, só na Segunda Instância, quase o dobro da composição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 46 milhões de habitantes[5] –, que conta com 360 Desembargadores, enquanto o TJDFT tem apenas 48 Magistrados. O fato de o fornecedor ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte consumidora reside na cidade de Rio Verde/GO, sendo que os seus patronos têm domicílio em Florianópolis/SC, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão do jurisdicionado, através do avanço no uso de smartphones e outras plataformas digitais. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. Nesse contexto, a conduta da consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Destaque-se que a jurisprudência consolidada do STJ orienta que a ação seja ajuizada no domicílio do consumidor, quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema no 480 dos Recursos Repetitivos, REsp no 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Aliado a isso, verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Assim, o foro de domicílio da parte demandante, da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré, e não a sua "sede", ex vi do artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", do Código de Processo Civil. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já possui entendimentos no sentido de reconhecer a possibilidade de declínio de competência, ante a abusividade da escolha aleatória do Juízo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A.. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria. (Acórdão 1608802, 07162798220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Das consequências para o TJDFT O processo eletrônico transformou o Judiciário e o acesso à jurisdição. Hoje a parte mora numa cidade, contrata o advogado de outra, que por sua vez ajuíza ação em Brasília. Leia-se mais precisamente no foro de BSB, pois desconhecem o que sejam “cidades-satélites”. O PJe é uma revolução e permite que uma parte/advogado em qualquer lugar do País distribua uma ação no DF. A realidade fática mudou e os Tribunais tem que se adequar. Como dito acima o comportamento do advogado ao escolher aleatoriamente Brasília quebra o princípio da boa-fé e demonstra ser um abuso de direito, pois é uma burla do Juiz Natural (princípio constitucional). Assim como ofende a regra do artigo 93, XIII, da CF. Acresça-se, ainda, o valor das custas baixas aqui no DF, em contraposição a outros Estados. As consequências de manutenção das ações no Distrito Federal são as seguintes: - perda da excelência do trabalho prestado pelo TJDFT. - aumento da Distribuição de Processos do 1o e 2o graus; - morosidade na prestação jurisdicional; - punição da população local; - impossibilidade de aumentar a estrutura (pois se baseia na população); - criar um ambiente de insatisfação entre os servidores e Juízes do DF; - trabalhar para uma população que não é do DF; - trabalhar para melhorar as estatísticas dos outros Tribunais; - desviar a finalidade do TJDFT; Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Rio Verde/GO. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos Via Corregedoria. Intime-se.” Sem embargo das considerações externadas pelo d. Juízo “a quo”, a tudo relevante, o colendo STJ tem se inclinado pela possibilidade de o mutuário propor o cumprimento da sentença coletiva exarada na ação civil pública n.o 94.0008514-1 no foro do seu domicílio, ou no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária. Com isso, aquela Corte Superior tem reformado os acórdãos desta Corte de Justiça, a exemplo das decisões monocráticas proferidas no RESP n. 2.056.256 (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/05/2023); no AREsp n. 2.312.077 (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/05/2023); no REsp n. 2.060.532 (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/04/2023); entre outras. Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença da probabilidade do direito vindicado pelo autor agravante. Não obstante, verifica-se que, apesar de ter declinado da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde/GO, o Magistrado “a quo” condicionou a remessa dos autos ao trânsito em julgado da decisão ora agravada. Portanto, embora presente a plausibilidade da tese recursal, a decisão recorrida não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar requerida, podendo a parte agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. P. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator